Tribunal: TJES
Processo: 5001285-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001285-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: IZIDRO ASSEF BENEZATH
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO PELO SISTEMA SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

1. -
A busca e penhora de ativos financeiros do executado por meio dos
sistemas
colocados à disposição do
Poder Judiciário prescindo do
esgotamento das buscas por bens do
devedor.

2. -
Para este egrégio Tribunal de
Justiça “
a
utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para busca e bloqueio de ativos financeiros não importa em quebra de sigilo, tratando-se de ferramentas à disposição do magistrado com a finalidade de auxiliar na satisfação do crédito exequendo” (AI
n.
5000060-49.2024.8.08.0000
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Carlos Simões Fonseca
;
data do julgamento:

11-07-2024).

3. -
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001285-07.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

M
UNICÍPIO DE COLATINA
.

AGRAVAD
O
:
IZIDRO ASSEF BENEZATH
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Insurgiu-se o agravante contra decisão que nos autos da execução fiscal ajuizada por ele contra o agravado indeferiu o pedido dele de penhora online do valor de seu crédito por meio do sistema Sisbajud.

Sustentou o agravante, em síntese, que 1) não se aplica na hipótese dos autos o que restou decidido no recurso especial n. 1951176, “visto que tal Recurso Especial trata do cabimento das medidas executivas atípicas com finalidade de satisfação de direito patrimonial disponível em sede de processo de execução comum”;
2
) “Na forma do art. 141 do Código Tributário Nacional, a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, haja vista que a Administração Pública não goza de discricionariedade para executá-la ou não”;
3
) “cada vez mais se faz necessário a busca eficiente da recuperação dos créditos públicos”;
4
) “as inovações implementadas no CPC/15 no processo de execução terão plena aplicação às execuções fiscais, desde que a LEF não discipline expressamente sobre o tema” e “por essa razão, a introdução da penhora de dinheiro por meio da utilização de sistema eletrônico, no que se convencionou denominar penhora online, tem plena aplicação aos processos de execução fiscal”;
5
) “somente ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, não cabendo à autoridade judiciária a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, eis que o fato de o valor do crédito tributário ser baixo (aos olhos do Juízo) não afasta automaticamente o direito da Fazenda Pública de promover a execução fiscal, carecendo o Magistrado, portanto, de poderes para substituir o Administrador Fazendário na decisão de prosseguir ou não com sua exigibilidade”.

O recurso deve ser provido.

Conforme já se decidiu, “O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010)” e “Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.” (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 17-8-2021, data da publicação no DJe: 23-8-2021).

No caso, embora citado, o devedor deixou de nomear bens à penhora, de modo que a utilização das ferramentas posta à disposição do Poder Judiciário para localização de bens passíveis de penhora é medida que se impõe, sendo esta “a solução que melhor consagra o princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” (TJES, AI n. 5000550-71.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 15-05-2024).

Para este egrégio Tribunal de Justiça “a utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para busca e bloqueio de ativos financeiros não importa em quebra de sigilo, tratando-se de ferramentas à disposição do magistrado com a finalidade de auxiliar na satisfação do crédito exequendo” (AI n. 5000060-49.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; data do julgamento: 11-07-2024).

P
osto isso,

dou provimento e defiro o pedido de busca de ativos financeiros do executado pelo sistema SISBAJUD.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.